Tribunal: TJPA
Processo: 0800532-02.2023.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800532-02.2023.8.14.0023

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS FEIO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA DO RISCO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que revisou contratos de crédito pessoal não consignado para adequar os juros remuneratórios à média de mercado do Banco Central, declarou a descaracterização da mora e condenou à restituição simples de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC viola o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se é legítima a revisão judicial dos juros remuneratórios diante da alegada abusividade das taxas pactuadas em contratos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, IV, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando o recurso contraria jurisprudência consolidada, não havendo violação à colegialidade, pois permanece assegurado o controle pelo agravo interno.

4. A regra do julgamento colegiado não afasta as hipóteses legais de decisão singular, sendo compatível com o sistema processual a atuação do relator em casos de matéria pacificada.

5. As instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura, mas os contratos bancários estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas.

6. A revisão dos juros remuneratórios é medida excepcional, cabível quando demonstrada abusividade concreta em relação à taxa média de mercado (Tema 27 do STJ).

7. A taxa média do Banco Central não constitui teto absoluto, mas serve como parâmetro relevante para aferição da desproporção.

8. Juros fixados em patamar significativamente superior à média, sem justificativa concreta, caracterizam desvantagem exagerada ao consumidor.

9. No caso, a taxa de aproximadamente 22% ao mês supera em mais de três vezes a média de mercado (entre 4,69% e 6,64%), evidenciando abusividade.

10. A alegação genérica de maior risco da operação não justifica a elevação dos juros sem demonstração individualizada das circunstâncias do consumidor.

11. A ausência de prova concreta do risco específico afasta a legitimidade da taxa elevada e autoriza a intervenção judicial para reequilíbrio contratual.

12. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

13. A restituição simples dos valores pagos indevidamente mostra-se adequada e proporcional ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão monocrática proferida no ID 32162986, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que revisou os contratos nºs 064650025281, 064650027422 e 064650030791, adequando as taxas de juros remuneratórios às médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal não consignado, declarou a descaracterização da mora e condenou a instituição financeira à restituição simples do montante de R$12.539,65.

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“Passo ao exame do pedido recursal, adiantando que a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal se amolda à hipótese do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença recorrida se harmoniza com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com a orientação sumulada dos Tribunais Superiores no que tange à revisão de juros remuneratórios e aos limites de intervenção judicial em contratos bancários.

No que concerne à alegação de cerceamento de defesa, não assiste razão à apelante. Consta dos autos de origem que, instada a especificar as provas que pretendia produzir, a própria instituição financeira, em petição identificada sob Id específico, declarou não ter interesse na produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide. Nesta perspectiva, não há falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa, porquanto a parte renunciou expressamente à dilação probatória, assumindo o risco de julgamento com base na prova documental já constante dos autos.

Além disso, o art. 370 do CPC dispõe que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. Estando o acervo probatório suficientemente instruído, especialmente com os contratos questionados e os extratos de pagamento, o magistrado de primeiro grau encontrava-se autorizado a proferir julgamento antecipado, sem que isso configure qualquer mácula processual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o juiz, diante da suficiência da prova documental, julga antecipadamente a lide, mormente se a própria parte manifestou desinteresse na produção de outras provas.

Igualmente não prospera a preliminar de inépcia da petição inicial. Verifica-se que o autor indicou os contratos específicos que pretendia revisar, apontou a cláusula contratual correspondente às taxas de juros remuneratórios, delimitou a obrigação controvertida e expôs, com clareza, as razões pelas quais entendia abusivas as taxas pactuadas, bem como o valor que reputava indevido. Tal narrativa atende ao disposto no art. 330, § 2º, do CPC, cuja finalidade é evitar pedidos genéricos e assegurar a delimitação clara da controvérsia, o que, na espécie, foi plenamente observado. Assim, não há inépcia a ser reconhecida.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.

É consabido que as instituições financeiras não se sujeitam aos limites da Lei de Usura (Decreto 22.626/1933), conforme assentado na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual as disposições desse diploma legal não se aplicam às taxas de juros cobradas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Não obstante, também é consolidado o entendimento de que as operações bancárias se submetem à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consoante Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo plenamente possível a revisão de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos dos arts. 6º, V, e 51, IV, do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27), fixou orientação segundo a qual a revisão das taxas de juros remuneratórios é medida excepcional, admissível quando, caracterizada a relação de consumo, ficar cabalmente demonstrada, à luz das peculiaridades do caso concreto, a abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

A taxa média de mercado, conquanto não constitua teto absoluto, é relevante parâmetro de comparação para a aferição da desproporção dos juros pactuados.

A jurisprudência mais recente do STJ tem reafirmado que a simples superação da média de mercado não implica, por si só, abuso, devendo o julgador considerar outros fatores, como o perfil de risco da operação e as peculiaridades do contrato. Porém, também tem enfatizado que juros remuneratórios fixados em patamar significativamente superior à média, especialmente quando a discrepância alcança múltiplos da taxa divulgada pelo BACEN, tendem a ser reputados abusivos, sobretudo quando não há justificativa concreta e individualizada para tanto.

No caso em exame, a sentença recorrida demonstrou, com base em elementos objetivos, que as taxas de juros remuneratórios pactuadas com o consumidor chegaram ao patamar de 22% ao mês, ao passo que as respectivas taxas médias de mercado, para operações similares de crédito pessoal não consignado, divulgadas pelo Banco Central, variavam entre 4,69% e 6,64% ao mês, conforme os períodos de contratação.

Constata-se, assim, que os juros contratados superaram em mais de três vezes a média de mercado, o que evidencia descompasso acentuado entre o custo do crédito e os parâmetros praticados pelo sistema financeiro.

A justificativa apresentada pela instituição financeira, no sentido de que atua em nicho de maior risco, voltado a consumidores com restrições e baixa renda, não veio acompanhada de qualquer prova concreta acerca da situação específica do autor. Ao contrário, a própria sentença ressalta, com base em documento juntado pela ré, que à época das contratações não havia registro de protestos em nome do consumidor nos últimos cinco anos e que o único débito apontado era posterior às avenças, além de que as parcelas eram debitadas diretamente da conta em que o autor recebe benefício previdenciário, o que reduz expressivamente o risco de inadimplemento.

Assim, a alegação genérica de atuação em mercado de alto risco mostra-se insuficiente para justificar a imposição de juros remuneratórios tão acima da média. A ausência de análise individualizada do risco de crédito e de demonstração de fatores específicos que pudessem justificar a elevação da taxa contratada reforça a conclusão de abusividade. Em contexto análogo, o STJ tem reputado abusivos juros remuneratórios superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado, admitindo, nesses casos, a intervenção judicial para limitar os juros a patamar compatível com a média de mercado, justamente a fim de restaurar o equilíbrio contratual.

Não há violação ao princípio do pacta sunt servanda. Nas relações de consumo, referida diretriz é mitigada pelo vetor da função social do contrato e pela necessidade de proteger a parte hipossuficiente, de forma a coibir cláusulas abusivas e evitar a colocação do consumidor em desvantagem exagerada. A própria orientação do STJ em sede repetitiva (Tema 27) caminha nesse sentido, admitindo a revisão das taxas de juros remuneratórios quando a desproporção estiver cabalmente demonstrada, como se verificou no caso concreto.

Reconhecida a abusividade dos juros exigidos no período de normalidade contratual, correta também a conclusão de primeira instância quanto à descaracterização da mora e à restituição dos valores pagos indevidamente. O STJ já consolidou o entendimento de que a cobrança de encargos abusivos no período de adimplemento contratual descaracteriza a mora do devedor, com repercussões nas demais consequências jurídicas da inadimplência.

Na espécie, a sentença limitou-se a restabelecer a correção dos encargos, determinando a adequação dos juros à média de mercado e a restituição do indébito na forma simples, medida que se mostra proporcional e em consonância com a jurisprudência dominante.

Nesse cenário, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe. A decisão de origem encontra-se alinhada com a Súmula 596 do STF, com a Súmula 297 do STJ e com o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 27), além de guardar harmonia com a orientação atual do STJ quanto aos critérios de aferição de abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários.

Presentes, portanto, os requisitos do art. 932, IV, “a”, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente contrário à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, mostra-se cabível o julgamento monocrático de mérito pelo Relator para negar-lhe provimento.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, CONHEÇO da apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante em favor do patrono do apelado para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça.”

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, pois a apelação deveria ter sido julgada pelo órgão colegiado, nos termos do art. 941, § 2º, do CPC. Defende que o caso não se enquadraria nas hipóteses do art. 932 do CPC, motivo pelo qual não seria cabível o julgamento singular.

No mérito, reitera que as taxas de juros pactuadas seriam legítimas, pois refletiriam o risco da operação, considerando que a CREFISA atua em nicho de mercado voltado à concessão de crédito pessoal não consignado, sem garantias, a consumidores de baixa renda ou com maior risco de inadimplemento. Afirma que a taxa média divulgada pelo Banco Central não pode ser utilizada como parâmetro exclusivo para aferição de abusividade, por não considerar o perfil individual do tomador, o risco da contratação e as peculiaridades do mercado relevante em que atua. Invoca o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS, segundo o qual a revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade concreta capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com o provimento do recurso de apelação e a improcedência dos pedidos iniciais.

A parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença e da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente agravo interno deve ser conhecido.

2.

Preliminar de violação ao princípio da colegialidade.

Inicialmente, não há nulidade no julgamento monocrático da apelação. O art. 932, IV, do CPC autoriza o relator a negar provimento ao recurso que esteja em confronto com entendimento consolidado dos tribunais superiores ou do próprio tribunal. No caso, a decisão agravada não suprimiu a competência do colegiado, mas aplicou técnica processual expressamente prevista em lei, permanecendo íntegro o controle colegiado por meio do presente agravo interno.

Também não se verifica violação ao art. 941, § 2º, do CPC. A regra do julgamento colegiado não afasta as hipóteses legais de decisão monocrática pelo relator. Ao contrário, o próprio sistema processual admite essa forma de julgamento quando a matéria estiver suficientemente estabilizada, sem prejuízo da submissão da controvérsia ao colegiado por meio do agravo interno.

Assim, REJITO a preliminar de nulidade de julgamento.

3.

Mérito.

A controvérsia recursal consiste em verificar se há fundamento jurídico suficiente para afastar a revisão dos juros remuneratórios reconhecida na sentença.

A agravante sustenta que a taxa média do Banco Central não poderia ser usada como critério automático de abusividade. Essa premissa, em abstrato, está correta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça realmente orienta que a simples superação da taxa média de mercado não basta, por si só, para caracterizar abusividade. Entretanto, não foi isso que ocorreu no caso concreto.

A decisão agravada não adotou a taxa média como teto absoluto. O que se reconheceu foi a existência de desproporção expressiva entre os juros contratados e os parâmetros de mercado, somada à ausência de prova concreta de risco individual capaz de justificar a cobrança. Conforme consignado na decisão monocrática, os juros chegaram ao patamar aproximado de 22% ao mês, enquanto as taxas médias de mercado variavam entre 4,69% e 6,64% ao mês, conforme a época das contratações.

A diferença é substancial e supera em muito uma mera variação ordinária de mercado. Cabia à instituição financeira demonstrar, de forma específica, que o perfil do consumidor, as condições da operação ou outros elementos concretos justificavam a cobrança de encargos tão superiores à média. Contudo, a agravante limitou-se a afirmar, de modo genérico, que atua em segmento de maior risco.

Essa alegação abstrata não basta. A revisão judicial não se fundamentou em presunção contra a instituição financeira, mas na ausência de prova individualizada que justificasse a taxa aplicada. A própria decisão agravada registrou que não havia elementos concretos demonstrando risco específico elevado do autor, tendo sido observado, inclusive, que os documentos indicavam ausência de registros relevantes de protestos à época das contratações e que as parcelas eram debitadas de conta vinculada ao recebimento de benefício previdenciário, circunstância que reduz o risco de inadimplemento.

Assim, a tese da agravante não enfrenta adequadamente o fundamento central da decisão: não se trata de negar que o risco influencia a composição dos juros, mas de exigir que esse risco seja provado no caso concreto. A instituição financeira não pode justificar taxas extraordinariamente elevadas apenas com base em afirmações gerais sobre seu modelo de negócio.

A decisão agravada também está em harmonia com o Tema 27 do STJ, firmado no REsp nº 1.061.530/RS. O precedente admite a revisão dos juros remuneratórios em caráter excepcional, quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. No presente caso, a excepcionalidade decorre justamente da expressiva discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado, aliada à inexistência de prova concreta que legitime a diferença.

Não há, portanto, violação ao princípio do
pacta sunt servanda
. Nas relações de consumo, a força obrigatória dos contratos convive com a função social do contrato, a boa-fé objetiva e o controle de cláusulas abusivas. A autonomia privada não autoriza a imposição de encargos manifestamente desproporcionais, sobretudo quando a parte fornecedora não demonstra a base objetiva que justificaria a cobrança.

Também deve ser mantida a descaracterização da mora e a restituição simples dos valores pagos indevidamente. Reconhecida a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, fica comprometida a mora do consumidor, sendo cabível a recomposição do equilíbrio contratual mediante devolução dos valores cobrados em excesso.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

4.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/06/2026